Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. PROVA IRRELEVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. DOSIMETRIA. 2a FASE. INCREMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO. AFASTADA.

1. Compete ao magistrado indeferir fundamentadamente as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, CPP).

2. Inviável o pleito absolutório quando comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova, tal como o laudo de exame de corpo de delito.

4. Reduz-se a fração de aumento, na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, para 1/6, conforme remansoso entendimento jurisprudencial.

5. Diante da ausência de previsão legal para a condenação pecuniária, esta deve ser afastada.

6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.